Tribunal: CARF
Processo: 10830.012304/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.012304/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.077 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO CPQD CENTRO PESQ DES TELECOM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2006, 2007
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE. SÚMULA CARF No 158
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte
pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.
CIDE REMESSAS AO EXTERIOR. HIPÓTESE DE CONCESSÃO DE
CRÉDITO PARA DEDUÇÃO EM OPERAÇÕES SUBSEQÜENTES DE
MESMA
NATUREZA.
NECESSIDADE
DE
PAGAMENTO
PARA
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
É concedido crédito incidente sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico, instituída pela Lei no 10.168, de 2000, aplicável às importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título
de royalties referentes a contratos de exploração de patentes e de uso de marcas
(art. 4o da Medida Provisória no 2.15970/ 2001).
A referida sistemática amenizou os efeitos da tributação, reduzindo o ônus da
carga tributária temporariamente, por meio da técnica do creditamento. Não se
almejou com isso criar incentivo, pela criação de créditos desvinculados do
efetivo pagamento do tributo, mas apenas amenizar o ônus por período
determinado. Assim, necessário se faz o efetivo recolhimento da contribuição
para que seja constituído o referido crédito.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012304/2010-81
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.077 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012304/2010-81

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Carlos Delson Santiago (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães, substituído pelo Conselheiro Carlos Delson
Santiago.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão recorrida que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada e, manteve integralmente
o lançamento fiscal, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO CIDE
Ano-calendário: 2006, 2007
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no
exterior compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (Cide-Remessas), instituída pelo art. 2o da Lei no 10.168, de 29 de
dezembro de 2000, nas hipóteses em que esta seja devida, ainda que a fonte pagadora
brasileira tenha assumido o ônus do imposto.
CIDE REMESSAS AO EXTERIOR. HIPÓTESE DE CONCESSÃO DE
CRÉDITO PARA DEDUÇÃO EM OPERAÇÕES SUBSEQÜENTES DE MESMA
NATUREZA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO PARA CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO.
É concedido crédito incidente sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico, instituída pela Lei no 10.168, de 2000, aplicável às importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de róialties
referentes a contratos de exploração de patentes e de uso de marcas (art. 4o da Medida
Provisória no 2.15970/ 2001).
A referida sistemática amenizou os efeitos da tributação, reduzindo o ônus da
carga tributária temporariamente, por meio da técnica do creditamento. Não se
almejou com isso criar incentivo, pela criação de créditos desvinculados do efetivo
pagamento do tributo, mas apenas amenizar o ônus por período determinado. Assim,
necessário se faz o efetivo recolhimento da contribuição para que seja constituído o
referido crédito.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.077 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012304/2010-81

A multa de ofício é débito para com a União, decorrente de tributos e
contribuições administrados pela RFB, configurando-se regular a incidência dos juros
de mora sobre a multa de ofício a partir de seu vencimento.
Em sede recursal, a Recorrente reproduz suas alegações de defesa que, em síntese
apertada, foram assim resumidas na decisão recorrida:
Inconformado, o contribuinte apresentou, em 06/10/2010, impugnação
alegando inicialmente que a fiscalização encontrou diferença na CIDE apurada, pois
inseriu o IRRF na base de cálculo da CIDE, o que alterou o valor final supostamente
devido.
Argumenta que tal inserção é desprovida de base legal, cita a Lei no
10.168/2000 (que instituiu a CIDE) e afirma o seguinte:
Com efeito, reitera-se que, a base de cálculo da CIDE, na preciosa dicção do
§3o do art. 2° é composta pelos valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos, a cada mês. Ora, o Imposto de Renda Retido na Fonte não foi pago,
creditado ou entregue para remessa no exterior, assim não pode compor a base de
cálculo da CIDE.
Nessas operações, o Imposto de Renda Retido na Fonte é custo, assim como as
demais taxas e tarifas envolvidas na remessa e, portanto, não compõem o valor
remetido, pago ou creditado, ou seja, aquele que foi atribuído à pessoa domiciliada
no exterior.
Em segundo plano, alega que caso esta Turma entenda ser procedente a
exigência ora tratada, “deve recalcular o valor do crédito a que a Impugnante tem
direito sobre as operações realizadas a titulo de royalties referentes a contratos de
exploração de patentes e de uso de marcas, a teor do disposto no artigo 4°, da Medida
Provisória n° 2.15970/2001, verbis:”
E prossegue em seu argumento desta maneira:
Ora, se esta d. autoridade administrativa entender que a base de cálculo da
CIDE — Remessas ao Exterior deveria mesmo ter sofrido a incidência do Imposto de
Renda Retido na Fonte ou ter sido reajustada, então o crédito a que a Impugnante tem
direito (70%) também deve ser recalculado sobre a nova base de cálculo.
Por fim, combate a selic sobre a multa de ofício.
Em resumo, discute-se (i) a inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE; (ii)
direito ao crédito em relação ao pagamento da CIDE com a base de cálculo reajustável; e (iii)
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.077 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012304/2010-81

Conforme exposto anteriormente, o cerne do litígio envolve (i) a inclusão do
IRRF na base de cálculo da CIDE; (ii) direito ao crédito em relação ao pagamento da CIDE com
a base de cálculo reajustável; e (iii) incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Em relação ao primeiro ponto, não obstante o entendimento deste relator acerca
do tema no sentido de excluir o IRRF da base de cálculo da CIDE, a matéria já esta devidamente
sumulado neste Conselho nos seguintes termos:
SÚMULA CARF No 158
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico –
CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus
financeiro do imposto retido.
Acórdãos Precedentes:
3102-002.141, 3302-005,578, 3201-003.344, 3201-003.461, 9303-004.142,
9303-005.195, 9303-005.293, 9303-007.067, 3201-001.518 e 3301-001.683.
Neste cenário, considerando que a matéria sobre a inclusão do IRRF na BC da
CIDE esta devidamente sumulada, cuja observância é obrigatória, afasta-se o direito perseguido
pela Recorrente, mantendo-se, assim, o lançamento fiscal na forma inaugural.
Já em relação ao segundo ponto, a Recorrente pleiteia que seja, no caso de
manutenção da inclusão do IRRF na BC de CIDE, concedido crédito sobre as operações que
originaram o lançamento.
Mais uma vez, razão não assiste a Recorrente, posto que a legislação que trata do
assunto, condicionou o direito ao crédito ao efetivo pagamento da contribuição.
Assim dispõe o art. 4o da MP 2.15970/ 2001:
Art. 4o É concedido crédito incidente sobre a Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico, instituída pela Lei no 10.168, de 2000, aplicável às importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de
royalties referentes a contratos de exploração de patentes e de uso de marcas.
§ 1o O crédito referido no caput:
I será determinado com base na contribuição devida, incidente sobre
pagamentos, créditos, entregas, emprego ou remessa ao exterior a título de royalties
de que trata o caput deste artigo, mediante utilização dos seguintes percentuais:
a) cem por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir
de 1o de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2003;
b) setenta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2008;
c) trinta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir
de 1o de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013;
II será utilizado, exclusivamente, para fins de dedução da contribuição
incidente em operações posteriores, relativas a róialties previstos no caput deste
artigo.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.077 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012304/2010-81

Ou seja, é condição sine quo non que o crédito esteja atrelado ao pagamento,
inexistindo, assim, e como pretende a Recorrente, condicionar o direito ao crédito futuro ao
insucesso do contribuinte na presente demanda, pois repita, o crédito esta atrelado ao pagamento.
Por fim, em relação ao último ponto, a questão sobre a incidência do juros sobre
multa de ofício também já esta devidamente sumulada:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital